Tribunal: TJDFT
Processo: 0029581-42.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. HOMEM CASADO. IMPEDIMENTO LEGAL. SEPARAÇÃO DE FATO DA ESPOSA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Não induz cerceamento de defesa a desconsideração de degravações de áudios, constantes de ata notarial, de conversas gravadas pela própria parte ou por sua iniciativa.
II. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, constituem pressupostos da união estável a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, bem como a ausência dos impedimentos matrimoniais contidos no artigo 1.521 da Lei Civil, os quais, no palco processual, são aglutinados no fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1045273/SE, “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.”.
IV. Na constância do matrimônio, salvo quando se verifica a separação, judicial ou de fato, não é possível o reconhecimento de união estável paralela.
V. Sem prova conclusiva de que um dos conviventes, conquanto casado, estava separado de fato do cônjuge, não há viabilidade jurídica do reconhecimento de união estável contemporânea ao casamento, dada a forte objeção do direito vigente à bigamia ou à poligamia, segundo estatui o § 1o do artigo 1.723 da Lei Civil.
VI. Provas inconsistentes ou inconclusivas não bastam à demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e desprovida.